Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. OFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA SOLICITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA LEITO DE ENFERMARIA NA REDE PÚBLICA. DOCUMENTO ENCAMINHADO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE OESTE. LEITO NÃO PROVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO A PARTIR DA COMPROVADA CIÊNCIA DO ESTADO ACERCA DA NECESSIDADE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de internação hospitalar face a perda superveniente do objeto, bem como julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal fosse condenado ao adimplemento das suas despesas em hospital particular.

II. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários.

III. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.

IV. Ainda, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.

V. A parte autora estava internada no Hospital das Clínicas desde o dia 24/08/2020. Desse modo, foi apresentado pedido pela Defensoria Pública, mediante ofício com a data de 25/08/2020, para que fosse disponibilizado leito de enfermaria para Covid na rede pública de saúde, e que foi endereçado à Superintendência da Região de Saúde Oeste. Todavia, somente é possível atestar o seu recebimento às 09h08 do dia 26/08/2020, momento em que a superintendente encaminhou o documento para conhecimento e providências pela diretora do SRSOE/HRC. Assim, ainda que o parecer do Ministério Público aponte a inexistência de comprovação de comunicação de pedido de vaga junto ao Cadastro de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), constata-se que a partir do momento em que comprovada a ciência do ofício encaminhado pela Defensoria Pública à Superintendência da Região de Saúde Oeste restou configurada a inércia do ente público em promover a sua internação em leito de enfermaria em hospital de rede pública, uma vez que naquele momento o Distrito Federal já possuía conhecimento acerca da necessidade do paciente, sendo este o termo inicial para custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado. Desse modo, a partir do dia 26/08/2020 às 09h08 o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora até a sua efetiva alta do leito no Hospital das Clínicas que, conforme noticiado nos autos, aconteceu no dia 27/08/2020 às 13h10.

VI. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos custos do tratamento médico dispensado à parte autora decorrente da internação no Hospital das Clínicas a partir do dia 26/08/2020 às 09h08 até a sua efetiva alta, mantendo-se os demais termos da sentença relativo à extinção parcial do feito sem resolução do mérito decorrente da superveniente perda do objeto relativa à efetiva internação em leito na rede pública de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.